Tribunal: TJPA
Processo: 0811200-38.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811200-38.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MAURO CLAUDIO BORGES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A C/C

226, INC. II E 71, TODOS DO CP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO FALSO PRESTADO PELA VÍTIMA. TESE NÃO CONHECIDA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA POR MEIO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. MANIFESTA TERATOLOGIA NA ANÁLISE NEGATIVA DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSISTENTE EM BIS IN IDEM. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A ação revisional se fundamenta no fato da sentença condenatória estar baseada em depoimento falso prestado pela vítima, conforme

carta enviada ao requerente por uma prima da ofendida. Todavia, as declarações constantes do referido documento não foram judicializadas, o que inviabiliza a análise do argumento, motivo pelo qual não pode ser conhecido. Precedente do STJ.

2.

Há manifesta teratologia na apreciação dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime, pois foram apreciadas com motivação inerente ao tipo penal, quais sejam, se aproveitar da vulnerabilidade da vítima para cometer o crime e o aumento da violência sexual contra menores, motivo pelo qual há teratologia flagrante na fixação da pena inicial, consistente em
bis in idem
,

impondo nova dosimetria da pena.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inc. II do CP, aumenta-se a pena de metade, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão, perfazendo o

quantum de 12 (doze) anos de reclusão. Reconhecida continuidade delitiva, eis que o delito foi praticado por várias vezes, aumenta-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), idêntico patamar da sentença, equivalentes a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

4.

Revisão parcialmente conhecida e nesta parte julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da revisão criminal e na parte conhecida, julga-la procedente para condenar o

requerente pela

prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71, todos do CP à pena de 14 (catorze) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime

inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 26 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
com pedido de liminar ajuizada por
JOSÉ MAURO CLÁUDIO BORGES
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, c/c 226, inc. II e 71, todos do CP.

O requerente sustenta que o édito condenatório se fundamentou em depoimento falso prestado pela suposta vítima, circunstância comprovada pelas cartas escritas de próprio punho por uma prima da ofendida.

Aduz ainda que não há motivos para se fixara pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pediu a procedência do pedido para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação de revisão criminal, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ação revisional se fundamenta nos seguintes motivos: sentença condenatória baseada em depoimento falso prestado pela vítima e equívoco na dosimetria da pena.

Quanto ao primeiro argumento, de fato, consta dos autos uma carta escrita por uma pessoa chamada Emannuelly, dirigida ao requerente, onde afirma que a vítima teria mentido em juízo ao afirmar que este praticou o crime (doc. Id nº 10564179, pp. 01/02).

Todavia, não existe notícia de que as declarações constantes da referida missiva foram judicializadas por meio da ação de justificação criminal. Portanto, não servem de prova para possibilitar a apreciação da tese de que édito condenatório se fundamentou em depoimento falso.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO COM AMPARO EM PROVAS TESTEMUNHAIS NOVAS. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ARTS. 381 E 382 DO NCPC. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.720.683/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 13/8/2018.)

Por esses motivos, a ação de revisão criminal só pode ser conhecida quanto ao pedido de redução da pena.

DOS FATOS

Consta dos autos

que no dia 15/04/2013, a vítima A.C.S.A. se dirigiu à autoridade policial para informar que sua mãe, senhora Zenaide Cristina Souza dos Anjos trabalhava como empregada doméstica na casa do requerente e, pelo fato de não ter com quem deixar a ofendida, que na época possuía 05 (cinco) anos de idade, a levava para o seu local de trabalho, ocasião em que o requerente se aproveitava para tocar nas suas partes íntimas.

Cinco anos depois da genitora da ofendida ter deixado o emprego, o requerente passou a lhe perseguir, ocasião em que ia busca-la no colégio onde estudava e em seguida, mantinha conjunção carnal contra a sua vontade, sendo que esses atos foram praticados até a ofendida completar 17 (dezessete) anos de idade, sendo inclusive obrigada a fazer uso de substâncias entorpecentes.

DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA PENA

O requerente afirma que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

A apreciação dos vetores judiciais do art. 59 do CP foi realizada com os seguintes fundamentos (doc. id nº 60769675, pp. 06/07):

“A culpabilidade é inquestionável, pois praticou

ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima, menor de idade para satisfação da sua lascívia; O réu não possui antecedentes maculados; Quanto à conduta social do acusado, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; Os motivos são injustificáveis; As circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, pois se aproveitava da vulnerabilidade da vítima (ainda criança) para praticar atos sexuais. As consequências extrapenais do crime concorrem para o desrespeito e aumento da violência sexual contra menores, que desencadeia sequelas na vida da vítima e na de seus familiares na maioria das vezes de caráter irreversível. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão.”

Como se observa, dois vetores foram reconhecidos como desfavoráveis ao acusado, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do crime. Ocorre que os fundamentos utilizados – se aproveitar da vulnerabilidade da vítima para cometer o crime e o aumento da violência sexual contra menores – já são punidos pelas próprias elementares do tipo penal, motivo pelo qual há teratologia flagrante na fixação da pena inicial, consistente em
bis in idem
,

o que dá

ensejo a nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o requerente, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inc. II do CP, aumenta-se a pena de metade, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão, perfazendo o

quantum de 12 (doze) anos de reclusão.

Reconhecida continuidade delitiva, eis que o delito foi praticado por várias vezes, aumenta-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), idêntico patamar da sentença, equivalentes a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço parcialmente e na parte conhecida, julgo procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71, todos do CP, à pena de em 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26 de abril
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023